Tribunal: TJBA
Processo: 8090171-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090171-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CELSO GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMNETO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8090171-09.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA
e Apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator